Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentando. Filho menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. autônomo. Aferição precisa. Inocorrência. quebra do sigilo bancário. movimentações bancárias destoantes da remuneração percebida informalmente. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Obrigado alimentar. outro filho e endividamento voluntário. Inaptidão de implicarem redução da capacidade contributiva além da ponderada. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da prestação alimentícia. Necessidade. litigância de má-fé do autor. não configuração. Preliminar. prova oral. indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Apelo do alimentante. Irresignação visando o afastamento ou a suspensão da verba honorária. gratuidade de justiça concedida e suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência concedidas. Sucumbência do apelante. Pressuposto subjetivo de admissibilidade. Ausência. Inexistência de interesse recursal e de dialeticidade. Não conhecimento. Apelação. Efeito devolutivo. Agregação. Postulação em preliminar. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelo do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada por filho menor impúbere em face do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais ao filho em percentual incidente sobre o salário-mínimo, visando o alimentante a redução da prestação alimentar e o alimentando a sua majoração, sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente apresenta o genitor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos adstringem-se, preliminarmente, (i) à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, e, ultrapassada essa apuração, (ii) à aferição da adequação dos alimentos impostos ao alimentante, ou se comportariam redução ou incremento, segundo o apreendido em compasso com os elementos de prova colacionados, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente a capacidade financeira do genitor de arcar com os alimentos devidos ao filho menor, face às suas reais possibilidades e às necessidades do infante.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
6. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
7. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
8. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
9. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo réu apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos que seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
10. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide, sob essa moldura, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral, porquanto inservível à colação de provas hábeis a intercederem na resolução da controvérsia defronte as provas já colacionadas.
11. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
12. As necessidades de crianças e adolescentes são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
13. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, mas aferidas vultuosas transações bancárias realizadas nas contas bancárias de sua titularidade, resultando em somas movimentadas de substancial alcance, irradiando presunção de que traduzem ativos de sua titularidade e são originários da atividade empresarial que desenvolve, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em compasso com o apurado e em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
14. Conquanto a existência de outro filho agregue ao genitor a responsabilidade de concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais de todos os herdeiros, aliado às demais implicações decorrentes dos deveres derivados do poder familiar, não pode ser legitimamente manejado como fato passível de ensejar a redução da prestação alimentar que vem fomentando aos outros filhos, cabendo ao pai, como obrigado alimentar, ajustar sua gestão financeira de molde a fazer frente às demandas decorrentes do aumento da prole, inviabilizando que, inexistente comprovação de que sua capacidade financeira fora efetivamente afetada, haja redução da obrigação alimentar vigorante.
15. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
16. A qualificação da litigância de má-fé emerge do dever de veracidade, o qual, por sua vez, está contido nos deveres de lealdade e boa-fé, não incorrendo nessa qualificação a parte que, no exercício do direito de ação que integra o acervo inerente ao devido processo legal, formula as teses que reputa lastreadas legalmente sem tangenciar a realidade nem a verdade dos fatos, tornando inviável que seja apenada com aludida conformação.
IV. Dispositivo
17. Apelo do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.